Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. JULGADOS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGADOS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISPOSITIVOS LEGAIS DO DIPLOMA PROCESSUAL. INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, a controvérsia recursal restou solucionada de forma clara e fundamentada, analisando-se detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração.
5. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.